Tribunal: TCU
Processo: 037.597/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6394/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.597/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Mancine Gomes (XXX.102.400-XX); Hugo Mendes Menna (XXX.198.720-XX); Ivo Gutknecht Volz (XXX.809.900-XX); Joao Henrique Teixeira (XXX.794.960-XX); Jussara Paixao de Mello (XXX.740.930-XX); Natanael Pereira (XXX.928.420-XX); Rudy Michels (XXX.186.060-XX); Sueli Terezinha Goi Barrios (XXX.151.110-XX); Victor Hugo Pereira Coelho (XXX.288.260-XX); Vilson Silon de Paiva Furtado (XXX.143.150-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.